Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE.
I - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA.
II - AÇÃO DE COMINATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREÓIDE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR DE USO ORAL. FÁRMACO CAPRELSA (VANDETANIBE). RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO INSERIDO EM ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E RESTRITIVAS DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LISTA DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERESP 1.886.929/SP E ERESP 1.889.704/SP. DISCIPLINA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA EVIDENCIADAS. USO INDICADO DE ACORDO COM BULA RESPALDADA PELA ANS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 10, VI, E 12, I, “C” DA LEI 9.656/98 E ART. 18, X, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021. RECUSA ILEGÍTIMA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, consolidou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, não estando as operadoras do plano de saúde, como regra, obrigadas a cobrir procedimentos ali não previstos. 1.1 Ao definir a interpretação a ser dada à lei mediante precedente, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça o fato de ser elaborada com base em aprofundados estudos científicos a lista de cobertura obrigatória editada em resoluções normativas da agência reguladora, a ANS, motivo pelo qual, em respeito à legislação positivada e à necessária segurança técnica no que tange aos procedimentos de saúde que deve o Estado garantir ao consumidor, assentou a indispensável prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por essa Autarquia, não cabendo ao Poder Judiciário, de consequência, substituir a discricionariedade técnica exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por discricionariedade judicial.
3. Estabelecida diretriz segundo a qual, por exigência de segurança jurídica, é, em regra, taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS, indicou o STJ hipóteses excepcionais e restritas em que, segundo critérios objetivos, admite-se a superação das restrições posta na mencionada lista, a saber: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros.”
4. Caso concreto em que o medicamento Caprelsa (Vandetanibe) está registrado na ANVISA, conforme bulário, sendo recomendado para o tratamento do câncer que acomete a autora/apelada (neoplasia maligna de glândula tireoide); há relatório médico devidamente fundamentado quanto à necessidade do medicamento; e há parecer técnico do NATJUS-CNJ sobre o fármaco concluindo ser o seu fornecimento para paciente com CID C73 a hipótese excepcional que admite a superação das restrições postas aos medicamentos não listados no rol da ANS, conforme entendimento adotado no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Ademais, há de se considerar a existência do tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral inserido no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, nos termos do art. 10, VI, c/c art. 12, I, “c”, da Lei 9.656/98 e art. 18, X, da Resolução Normativa 465/2021.
6. Para condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça é imprescindível a segura tipificação das condutas ditas ilícitas segundo previsão posta em norma processual. Necessária subsunção do proceder da parte às hipóteses previstas no art. 77, IV e VI, § 2o, e art. 80, ambos do CPC, que configuram ilícitos processuais. Situação não verificada nos presentes autos.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. 6